Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ATO PRATICADO EXTEMPORANEAMENTE. REGRA PROCESSUAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não há constrangimento ilegal na decisão que indefere o pedido de oitiva de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa, sobretudo quando ausente qualquer justificativa quanto à impossibilidade de apresentar o rol anteriormente.
2. De acordo com o art. 369-A do Código de Processo Penal, o acusado deve especificar as provas que pretende realizar e arrolar testemunhas ao responder à acusação, sob pena de preclusão.
3. Ordem denegada.